Tribunal: STF
Processo: RE 109233
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-12
Data de publicação: 1986-08-12

Ementa:
DANO MORAL PURO.
RESTITUIÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE, COM A NOTA 'SEM FUNDOS', A DESPEITO
DE HAVER PROVISAO SUFICIENTE DESTES. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO, A
TÍTULO DE DANO MORAL, NÃO SENDO EXIGIVEL A COMPROVAÇÃO DE REFLEXO
PATRIMONIAL DO PREJUIZO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR NÃO ESTAR
CARACTERIZADA A NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 159 DO CÓDIGO CIVIL E
DO ART. 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, TAMPOUCO O ALEGADO
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.